Tribunal: TJDFT
Processo: 0707969-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD E RENAJUD. NOVA CONSULTA. POSSIBILIDADE. INFOJUD E SNIPER. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. DILIGÊNCIA PENDENTE. IMPOSSIBILIDADE.
I – É admitida a reiteração da pesquisa de ativos financeiros do devedor pelo Sisbajud (que substituiu o Bacen Jud a partir de 8/9/20) e de veículos pelo sistema Renajud, evidenciada a ausência de bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. Reformada a r. decisão para deferir as referidas pesquisas.
II - A consulta aos sistemas Infojud e Sniper são medidas excepcionais, porque correspondem à quebra de sigilo bancário, e devem ser deferidas somente se exauridos os meios para localizar bens penhoráveis.
III – Na demanda, constata-se que a credora não diligenciou perante os Cartórios Imobiliários, o que impede o deferimento das referidas pesquisas. Mantida a r. decisão quanto ao indeferimento das consultas Infojud e Sniper.
IV – Agravo de instrumento parcialmente provido.